Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742949-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente VEGA CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência dos embargos de declaração opostos no ID no 45689043, porquanto se refere a outro número de processo, bem como pelo fato de que o agravo em recurso especial por ela interposto já foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 45060908). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007